Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-59.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008564-59.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TEREZA DE ALMEIDA LOURENCO - CPF: 957.438.711-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa de recurso pela douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em razão do julgamento do
REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de adequação do julgado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313 (Recurso Repetitivo).

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, estabeleceu que nas demandas envolvendo o direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que a prestação de saúde não representa proveito econômico patrimonializável.

4. A sentença recorrida deixou de fixar honorários advocatícios, entendimento que contraria a orientação jurisprudencial consolidada pelo tribunal superior, impondo-se a adequação do julgado à tese vinculante estabelecida.

5. Considerando a natureza e relevância da causa, que envolve direitos fundamentais à vida e à saúde, o trabalho desenvolvido e os critérios previstos nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, mostra-se adequada a fixação de honorários por equidade no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação positivo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, conforme orientação do Tema Repetitivo 1.313 do STJ. 2. A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 16.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema Repetitivo 1.313 e
N.U 1035084-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de recurso de Apelação Cível interposto Defensoria Pública, cujo provimento foi negado para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Sinop/MT, que extinguiu com resolução de mérito, a Ação de Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência n. 1008564-59.2019.8.11.0015 ajuizada por TEREZA DE ALMEIDA LOURENÇO, representada pela Defensoria Pública, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, tendo o processo sido sobrestado em razão do julgamento do
REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313).

Após a conclusão do leading case e a fixação da tese relativa ao referido tema, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema n.o 1313, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Sinop/MT, que extinguiu com resolução de mérito, a Ação de Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência n. 1008564-59.2019.8.11.0015 ajuizada por TEREZA DE ALMEIDA LOURENÇO, representada pela Defensoria Pública, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

A controvérsia cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao julgar o REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.

Com a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus retomam seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).” (ex vi STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

No caso concreto, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios, entendimento que contraria a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313 (11/06/2025), segundo a qual, nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser arbitrados por equidade, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Isso porque a prestação de saúde não se traduz em proveito econômico patrimonializável ao usuário, tratando-se de bem jurídico inestimável. Assim, deve incidir o art. 85, § 8o, do CPC (apreciação equitativa), observados os critérios previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo, tais como o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Assim já decidiu este Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO No 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, confirmando liminar que determinou a imediata transferência da parte autora para hospital da rede pública, com transporte adequado e realização de procedimento cirúrgico específico. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC ou se deve ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo no 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema Repetitivo no 1313, o entendimento de que os honorários advocatícios, em demandas que envolvem o direito à saúde contra o poder público, devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os critérios do § 8o-A do art. 85 do CPC.

4. A sentença recorrida fixou os honorários com base no valor da causa, o que contraria a orientação jurisprudencial consolidada.

5. A quantia de arbitrada por equidade mostra-se adequada à complexidade da causa e ao zelo profissional, estando de acordo com os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

6. Ainda que mencionado o Tema 1076 do STJ, este é aplicável apenas a causas de alta complexidade patrimonial, não sendo o caso de demandas de conteúdo inestimável voltadas à tutela do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em demandas relativas ao fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme fixado no Tema Repetitivo no 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953847/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23.11.2022 (Tema 1313).

(N.U 1035084-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

In casu
, a demanda originária teve por objeto a disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Verifica-se que se trata de ação de obrigação de fazer que tramitou por dez meses, tendo sido distribuída em 24/06/2019 e sentenciada em 07/04/2020, com apresentação de petição inicial (ID 51357347) e petição de extinção ante ao óbito do autor (ID 51359958).

Diante desse contexto, considerando (i) a gravidade do quadro clínico, (ii) a natureza e a relevância da causa — que envolve os direitos fundamentais à vida e à saúde — e (iii) o trabalho desenvolvido em primeiro grau de jurisdição, fixo os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

Tal quantia revela-se proporcional e compatível com o efeito uniformizador do Tema 1.313/STJ.

Quanto ao prequestionamento, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do
REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313)
e, por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026